Tribunal: TJMT
Processo: 1005219-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005219-96.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIEL RADINS - CPF: 945.185.800-87 (ADVOGADO), SADI ZANATTA - CPF: 307.640.330-34 (EMBARGADO), ENI SAVENE SCHNEIDER ZANATTA - CPF: 272.358.660-04 (EMBARGADO), ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - CPF: 000.449.370-24 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI (EMBARGANTE), DANIEL RADINS - CPF: 945.185.800-87 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE “DESPEJO C/C RESCISÃO DE CONTRATO E COBRANÇA DE ARRENDAMENTO” – LIMINAR DE DESPEJO CONCEDIDA E REJEIÇÃO DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DA AÇÃO – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DE AÇÃO DE DESPEJO ATÉ A PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – EVIDENTE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE – GRAVES INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO SUBJACENTE AO PEDIDO DE DESPEJO E OBJETO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – DECISÃO SINGULAR REFORMADA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1005219-96.2020.8.11.0000 (ID 66002473 – interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob o mesmo número – Classe 202 – CNJ – SORRISO)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por LEANDRO MUSSI contra o v. acórdão vinculado ao Id. no 64399466 que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1005219-96.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – Sorriso/MT, reformando
a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação de
“Despejo c/c Rescisão de Contrato e Cobrança de Arrendamento”
(Proc. no 7457-24.2016.811.0040 – Código 156874), ajuizada pelo agravado/embargante contra os agravantes/embargados SADI ZANATTA e sua esposa ENI SAVENE SCHNEIDER ZANATTA (cf. Id. no 35891960),
para o fim de suspender a tramitação da ação de despejo até a prolação de sentença na ação
“Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico”
(Proc. no 1600-60.2017.811.0040 – Código 166935).

O
embargante afirma que o acórdão padece de contradição, já que nele
“restou expressamente consignado
(...)
que ‘embora aparentemente preenchidos os requisitos ao despejo liminar – o que sequer foi impugnado no presente agravo de instrumento’, ou seja, reconheceu-se que não houve impugnação pelo embargado no agravo quanto aos requisitos do despejo liminar deferido pelo juízo a quo e ao mesmo tempo julgou procedente o agravo suspendendo a ordem de despejo”
, o que inclusive caracteriza supressão de instância

(cf. Id. no 66002473 - pág. 5).

Reafirma que
“a ação de despejo proposta não discute validade dos contratos celebrados, justamente por isso a decisão recorrida do juízo a quo só diz respeito ao preenchimento dos requisitos para a liminar que foi deferida”
, sendo que a
“validade do contrato é objeto de discussão na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico Simulado (Processo Código 166935) e
(...)
não tem qualquer relação com a ação de despejo, vez que nessa, discute-se o inadimplemento contratual, bem como a cessação dos contratos de arrendamento
(há)
mais de dois anos, o que sem sombras de dúvidas, assim como pontuado pelo juízo a quo preenche os requisitos para a concessão da liminar de despejo”
(cf. Id. no 66002473 - pág. 5/6).

Pede, pois, o acolhimento dos presentes aclaratórios com efeitos modificativos, para que seja suprido o vício apontado e negado provimento ao agravo de instrumento, prequestionando a matéria (cf. Id. no 66002473).

Não foram ofertadas contrarrazões (cf. Id. no 68570982).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 03 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

O acórdão expressamente consignou os motivos pelos quais estava reformando a decisão agravada:

“
(...)
Conquanto seja verdade o afirmado na decisão agravada de que, nos autos daquela ação declaratória (Proc. no 1600-60.2017.811.0040 – Código 166935), restou decidido que o acolhimento da tese de simulação dos contratos exige ‘ampla dilação probatória para a apuração e comprovação do vício social apontado’, é igualmente verdade o afirmado pelos agravantes.

Ora, esta eg. Corte realmente já decidiu, nos autos do RAI no 1009785-92.2017.811.0000, interposto pelos mesmos agravantes contra decisão proferida em ação ‘Cautelar’ (Proc. no 669-91.2016.811.0040 – Código 143705), ajuizada por Leandro Mussi, que ordenou ‘a indisponibilidade dos bens imóveis descritos nos contratos entabulados entre as partes e (...) a averbação premonitória da existência da (...) ação às margens (das matrículas) dos referidos imóveis’, que
há graves indícios de simulação dos aludidos contratos de promessa de compra e venda com promessa de retrovenda e de arrendamento rural
.

Sendo assim, embora aparentemente preenchidos os requisitos ao despejo liminar – o que sequer foi impugnado no presente agravo de instrumento –,
há probabilidade do direito alegado pelos réus/agravantes em sede de contestação, e igualmente evidente o risco da demora, de modo que pode e deve ser deferido o pedido de liminar por eles formulado, no sentido de suspender a tramitação da presente ação de despejo até prolação da sentença naquela ação declaratória,
manifestamente prejudicial
à pretensão de despejo
.

Repetindo expressamente os dizeres do acórdão proferido naquele RAI no 1009785-92.2017.811.0000, ‘o caso merece atenção redobrada’, e, por isso, justifica-se o deferimento do pedido de liminar formulado pelos agravantes em contestação e, por consequência, a revogação da ordem de despejo enquanto não julgada a ação declaratória
.

Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, para o fim de suspender a tramitação da ação de despejo até a prolação de sentença na ação “Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico” (Proc. no 1600-60.2017.811.0040 – Código 166935).”
(
Grifei
e
destaquei
– cf. Id. no 64399466 - pág. 5).

No que se refere à alegação de que a análise de tal matéria em sede de agravo de instrumento implicaria indevida supressão de instância, tal arguição já foi rechaçada quando do julgamento do Recurso de Agravo Interno interposto pelo ora embargante contra a decisão concessiva do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento no 1005219-96.2020.8.11.0000, fazendo-o com os seguintes fundamentos:

“
(...)
Os fundamentos do pedido de reconsideração formulado no Agravo Interno não convencem do desacerto técnico da r. decisão agravada, até porque, ao contrário da tese central do aludido recurso, que parte da premissa de que esta Corte não poderia se pronunciar sobre indícios de simulação nos autos de recurso extraído da ação de despejo, a questão foi devidamente suscitada pelos réus Sadi e Eni Zanatta no processo originário, tendo o MM. Juiz indeferido o pleito exclusivamente ao fundamento de que ‘a alegação de simulação dos negócios e suposta agiotagem demandam ampla dilação probatória’ (cf. doc. Num. 35891960 - Pág. 2/3).

Assim, como o Agravo de Instrumento é um recurso ‘secundum eventum litis’, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, devendo, pois, se ater aos pedidos analisados pela decisão recorrida, o tema da existência de indícios de simulação contratual suficientes à suspensão da tramitação da ação de despejo poderia, sim, ser analisado, sem que isso cause supressão de instância.

Aliás, a decisão que o Agravo Interno tem por objeto deferiu o pedido recursal de suspensão da tramitação da ação de despejo, e não revogou a ordem de despejo liminar, sendo, pois, completamente despicienda a discussão sobre configuração de inadimplemento à qual se agarra tão fortemente o ora recorrente, isto porque a r. decisão anotou expressamente que, de fato, aparentemente houve preenchimento dos requisitos ao despejo liminar, e que a conclusão do MM. Juiz neste ponto sequer foi impugnada no Agravo de Instrumento.

Deste modo, ao contrário do alegado por Leandro Mussi, rigorosamente, o que esta Corte não poderia analisar e sobre o que não pode se pronunciar é a questão da presença ou não dos requisitos à ordem de despejo liminar, não por supressão de instância, mas sob pena de violação ao princípio da adstrição.

Todas as demais alegações repetitivas de validade do contrato, falta de prova da simulação, e outros pontos sequer abordados pelo pronunciamento jurisdicional ora recorrido, sequer tangenciam a conclusão de necessidade de sobrestamento da tramitação da ação de despejo até prolação de sentença na ação declaratória, acertamento este adotado inclusive porque esta Corte, anteriormente, nos autos do RAI no 1009785-92.2017.811.0000, já admitira a presença dos indícios de simulação e que a questão demanda atenção redobrada.”
(cf. Id. no 53036486 - pág. 1/2).

Os presentes aclaratórios revelam, na verdade, descontentamento com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão, e pretensão de rediscussão da matéria para modificá-lo, escopo incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

E no tocante ao prequestionamento, a exigência deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020